Tribunal: TJMT
Processo: 1000007-75.2023.8.11.0037
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000007-75.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I - CNPJ: 43.104.412/0001-84 (APELANTE), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), ROSALVO TIAGO BOENO DE SOUZA NETO - CPF: 047.232.761-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA - ENDOSSO

ENTRE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não demonstrado a regularidade do endosso realizado pelo credor originário, resta evidenciada a ilegitimidade da instituição financeira para figurar no polo ativo da ação que visa resgate de crédito objeto de alienação fiduciária de veículo firmado por instituição financeira diversa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Fundo de Investimentos e Direitos Creditórios Aloha I
, em face da sentença

proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que,
na Ação de Busca e Apreensão, ajuizada contra
Rosalvo Tiago Boeno de Sousa Neto
, indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 321 do CPC (id.
220611151
).

Irresignado, o Recorrente sustenta a validade do endosso da cédula de crédito em seu favor, pelo antigo credor, respaldado nas cláusulas 10.4 e 10.5 do citado documento e na legislação para essa modalidade de título. Além disso, afirma que essa espécie de endosso é preto, que consiste naquele que tem
anotação simples no contrato com os dados do endossante e endossatário. Por isso, não se faria necessária procuração que autoriza o credor originário, endossante, firmar a cessão de crédito.

Por isso, pugna pelo provimento do recurso para desconstituir a sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento e consequente deferimento da liminar (id. 220611153).

O Apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas no apelo (id.
216740714
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O apelo tem como objeto sentença proferida em Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Recorrente que indeferiu a petição inicial.

Na origem, a
Ação de Busca e Apreensão
movida pelo
Fundo de Investimentos e Direitos Creditórios Aloha
, Recorrente, em desfavor de
Rosalvo Tiago Boeno de Sousa Neto.
, Recorrido, em razão de inadimplência da Cédula de Crédito Bancária nº
AF00058812
, garantida por alienação fiduciária, datada de
27/05/2022
, para aquisição de um Celta Spirit LT 1.0, 2012/2013, no valor de
R$ 23.908,65, a ser paga em 48 parcelas, com vencimento da primeira em 25/06/2022,
que lhe fora endossada pelo credor originário,
Creditas Sociedade de Crédito Direto S/A em dia 31/05/2022 (id. 220610675).

O magistrado singular, após regular processamento, indeferiu a petição inicial e prolatou sentença extintiva, nos seguintes termos:

“(...)
Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aloha I em face de Rosalvo Tiago Boeno de Souza Neto, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

A pretensão material é a cédula de crédito bancário nº AF00058812, endossada pela Creditas Sociedade de Crédito Direto S/A (CNPJ: 32.997.490/0001-39) para o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aloha I.

Em cumprimento ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, a parte autora foi intimada para juntar documentação comprovando que as pessoas que assinaram o endosso (Num. 1106915409 - Pág. 13) possuem poderes para a prática do ato (endosso da Cédula de Crédito Bancário nº AF00058812), porém, se manteve inerte.

Posteriormente, intimada para manifestar-se acerca da ilegitimidade ativa, no prazo de 10 (dez) dias, facultando a regularização do ato com apresentação da respectiva procuração em favor dos subscritores do endosso ou habilitação da parte legítima mediante emenda, sob pena de indeferimento da petição inicial, a autora insistiu na regularidade do endosso e legitimidade ativa.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

A cédula de crédito bancário nº AF00058812 foi endossada pela Creditas Sociedade de Crédito Direto S/A (CNPJ: 32.997.490/0001-39) para o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aloha I, sem comprovação de que as pessoas que assinaram o endosso (Num. 1106915409 - Pág. 13) possuem poderes para a prática do ato (endosso da Cédula de Crédito Bancário nº AF00058812).

Intimada para juntar a documentação comprobatória, a autora se manteve inerte.

Ante a ausência de comprovação da regularidade do endosso, verificou-se a ilegitimidade da autora para pleitear direito alheio em nome próprio, pois sem a efetiva comprovação, não pode ser considerada credora da cédula de crédito. Dessa forma, a autora foi intimada para manifestar-se acerca da ilegitimidade ativa, facultando a regularização do ato com apresentação da respectiva procuração em favor dos subscritores do endosso ou habilitação da parte legítima mediante emenda, sob pena de indeferimento da petição inicial. Todavia, insistiu na regularidade do endosso e, consequentemente, na sua legitimidade.

Nos termos do art. 19, § 5º da Lei n. 1.925-15/2000, "a Cédula de Crédito Bancário poderá ser transferida mediante endosso ou termo de cessão, se escritural, devendo, em qualquer caso, a transferência ser datada e assinada pelo seu titular ou mandatário com poderes especiais e averbada junto à instituição emitente, no prazo máximo de dois dias".

Dessa forma, não comprovada a qualidade de mandatários legais com poderes especiais dos subscritores do endosso, não há como reconhecer sua regularidade, tampouco a legitimidade da suposta "endossatária".

Ante a ausência de comprovação da legitimidade ativa, resta prejudicada a ação de busca e apreensão por falta de pressupostos legais.

Dispositivo

Isso posto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL (CPC, art.321, parágrafo único c/c art.330, II) e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

Custas processuais pela parte autora.
(...)”

Cinge-se a questão posta em saber se é, ou não, necessária a exibição de procuração de quem, em nome do credor originário, busca recebimento de valores retratados na cédula de crédito bancária, por ato de endosso.

Com efeito, a
Lei n. 10.931, de 2/8/2004, dispõe que a cédula de crédito bancário tem natureza de título de crédito, senão vejamos:

“Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade. ”

Além disso, segundo a dicção do art. 29, §1º, da citada lei, a circularidade da cédula de crédito bancário permite a negociação dos direitos a ela decorrentes com terceira pessoa mediante
endosso
em
preto
:

“Art. 29 A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

[...]

§ 1º. A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.”

Nesse viés, pelo princípio da cartularidade, afigura-se imprescindível que a parte credora esteja na posse do documento, para que possa exercer o seu direito de crédito.

Ou seja, em se tratando de
cessão de crédito realizada por uma instituição de crédito a outa, na modalidade do chamado “endosso em preto”, significa que cedente e cessionário são identificados no instrumento representativo do crédito.

Da minudente análise dos autos, notadamente da Cédula de Crédito Bancária que acompanha a inicial, observa-se endosso eletrônico por meio da plataforma digital da Certificadora Clicksign, cuja indicação dos endossantes são Nathalia Rocha, CPF 354.760.418-42, e Leonardo Granado Spinetti, CPF 409.791.018-32, e endossatários Marcella Morisco,

CPF 385.215.658-01

e Giuliana Medrano, CPF 344.720.048-01 (id. 220610683).

Sucede que, como declinado na própria petição inicial da ação, o representante legal do credor originário é Eduardo Cutrale Cintra Zagatti e da instituição financeira autora, recorrente, são Fábio Feola e Arthur Farme D. Amoed (id. 220610675).

Somando-se a isso, não localizei nenhum documento que demonstre que as assinaturas eletrônicas dos endossantes correspondem aos respectivos representantes legais do credor originário, no caso, Creditas Sociedade de Crédito Direto S/A.

Dentro desse contexto, o portador da cédula de crédito bancária, no caso, o
Fundo de Investimentos e Direitos Creditórios Aloha I
, Recorrente, de fato, não comprovou sua legitimidade para figurar no polo ativo da ação de busca e apreensão, que visa o resgate de crédito objeto de alienação fiduciária de veículo, por meio de endosso.

Logo, não comporta reparo a r. sentença recorrida, que extinguiu a ação
porque o
Fundo de Investimentos e Direitos Creditórios Aloha I
, Autor, ora Recorrente, após intimado para demonstrar a regularidade do endosso passado pelo credor originário, limitou-se a defender a regularidade da cessão da cédula de crédito bancária que lhe fora endossada.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo
Fundo de Investimentos e Direitos Creditórios Aloha I
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024